Tribunal: TJSP
Processo: 1022281-20.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
ção de preparo recolhido a menor nessa hipótese, nos termos do artigo 1.007, § 5o, do mesmo diploma legal. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1022281-20.2016.8.26.0309; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2020; Data de Registro: 13/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/09/2020

Data de publicação:

13/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Julgamento que foi efetuado em conjunto com ação declaratória cumulada com indenizatória, ação de execução de título extrajudicial e embargos à execução. Sentença que julgou procedentes os pedidos articulados na inicial, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais para declarar inexigíveis os débitos representados pelos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Julgamento que foi efetuado em conjunto com ação declaratória cumulada com indenizatória, ação de execução de título extrajudicial e embargos à execução. Sentença que julgou procedentes os pedidos articulados na inicial, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais para declarar inexigíveis os débitos representados pelos cheques discriminados na prefacial, além de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; julgou extinta a execução, diante da inexigibilidade dos títulos executivos, a configurar a falta de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI combinado com o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou extintos os embargos à execução, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Insurgência da corré Palhano Fomento Comercial Ltda. Deserção. Preparo não recolhido. Apelante intimada a efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Recolhimento do preparo na forma simples, sendo vedada a complementação de preparo recolhido a menor nessa hipótese, nos termos do artigo 1.007, § 5o, do mesmo diploma legal. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022281-20.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PALHANO
FOMENTO COMERCIAL LTDA., é apelada MEGA BRASIL COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação:
1022281-20.2016.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Juiz prolator:
Fábio Evangelista de Moura
Processos:
1000246-32.2017.8.26.0309, 1005801-30.2017.8.26.0309,
1022281-20.2016.8.26.0309
Apelante:
Palhano Fomento Comercial Ltda.
Apelada:
Mega Brasil Comércio e Distribuição Ltda. - ME
APELAÇÃO CÍVEL. Julgamento que foi efetuado em
conjunto com ação declaratória cumulada com indenizatória,
ação de execução de título extrajudicial e embargos à
execução. Sentença que julgou procedentes os pedidos
articulados na inicial, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos
morais
para
declarar
inexigíveis
os
débitos
representados pelos cheques discriminados na prefacial, além
de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00;
julgou extinta a execução, diante da inexigibilidade dos
títulos executivos, a configurar a falta de interesse
processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI
combinado com o artigo 771, parágrafo único, do Código de
Processo Civil e, por conseguinte, julgou extintos os
embargos à execução, sem resolução de mérito, em razão do
reconhecimento da litispendência, nos termos do artigo 485,
inciso V, do Código de Processo Civil. Insurgência da corré
Palhano Fomento Comercial Ltda. Deserção. Preparo não
recolhido. Apelante intimada a efetuar o recolhimento em
dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de
Processo Civil. Recolhimento do preparo na forma simples,
sendo vedada a complementação de preparo recolhido a
menor nessa hipótese, nos termos do artigo 1.007, § 5o, do
mesmo diploma legal. Deserção configurada. Recurso não
conhecido.
VOTO No 21807

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Palhano Fomento Comercial Ltda contra a r. sentença una (fls. 1.004 a
1.013) que, em dispositivo único, julgou a ação declaratória cumulada com
indenizatória, a execução de título extrajudicial e os embargos à execução,
com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto:
I - (PROCESSO No 1022281-20.2016.8.26.0309):
JULGO PROCEDENTES os pedidos articulados na inicial,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por MEGA BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA. ME contra HOPI HARI S/A., PALHANO FOMENTO
COMERCIAL LTDA., e PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS para, confirmando a tutela de urgência (p.
408): (i) Declarar inexigíveis os débitos representados
pelos cheques discriminados na inicial. Oficie-se ao
Tabelionato de Protestos para cancelamento definitivo dos
protestos; (ii) Condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00. Correção monetária pela Tabela Prática de
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação. Condeno as rés, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado do proveito econômico obtido: a soma do valor
dos cheques não pagos com o valor da indenização por
dano moral (CPC, art. 85, §2o);
II (PROCESSO No 1000246-32.2017.8.26.0309):
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da inexigibilidade
dos títulos executivos, a configurar a falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
4
processual, com fundamento no art. 485, VI c.c. art. 771,
§ único, do Código de Processo Civil. Condeno a exequente
ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa;
III (PROCESSO No 1005801-30.2017.8.26.0309):
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito,
em razão do reconhecimento da litispendência, nos termos
do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Condeno a
embargante
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o).
Providencie a Serventia o traslado de cópia desta sentença
para os autos dos processos em apenso (execução e
embargos do devedor)”.
Opostos embargos de declaração pela corré Prudent
Investimentos Ltda (fls. 1.016/1.022) e pela corré Palhano Fomento
Comercial Ltda (fls. 1.023/1.026), restaram rejeitados (fl. 1.027).
Inconformada,
apela
a
correquerida
Palhano
Fomento Comercial Ltda sustentando a inoponibilidade das exceções
pessoais, pois é terceira de boa-fé e endossante dos cheques.
Argumenta que a apelada autorizou a cessão de
crédito e assumiu o pagamento das cártulas, assim, “a mesma tinha ciência
que os cheques eram descontados com a empresa Palhano Fomento e nas
condições que foram. Assim, não se pode descaracterizar o endosso do
cheque para uma cessão civil onerosa” (fl. 1.032).
Alega que a recorrente “como terceira de boa-fé fica
impedida de averiguar a realização efetiva do negócio jurídico originário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
5
em momento ulterior [...] pois, no caso em tela, considerou o fechamento
do Parque Hopi Hari uma exceção pessoal. Entretanto, além do Parque
não estar fechado na época dos fatos, isso não deve ser utilizado como
exceção pessoal” (fl. 1.033).
Menciona que “as empresas fomentadas cedem os
direitos creditórios no ato da confirmação do pedido, antecipando os
recebíveis, permitindo ao faturizado arcar com os compromissos
assumidos” (fl. 1.034).
“Sabidamente, a apelante adquiriu os direitos
creditórios representados pelos cheques demandados, junto à credora
originária HOPI HARI S/A, em caráter irrevogável e irretratável dos
direitos creditórios, operando-se a venda à vista destes direitos, sendo
assim, adquiridos pela recorrente (PALHANO FOMENTO)” (fl. 1.034).
“Assim, a PALHANO FOMENTO COMERCIAL
LTDA, passou a ser credora deste crédito devido pelo apelado. O negócio
se justificou pelas seguintes razões: 1o) O apelado tinha interesse na
aquisição de entradas do Parque em valores mais módicos para
comercializar; 2o) O Parque HOPI HARI tinha interesse na venda, mas
necessitava de dinheiro, pois, já se encontrava em dificuldades
financeiras; 3o) A apelante PALHANO FOMENTO tinha o dinheiro e
antecipou o faturamento do contrato, permitindo a realização do negócio”
(fl. 1.034).
Enfatiza que “o próprio apelado também assumiu o
risco, pois aceitou emitir os cheques para adquirir entradas do Parque a
preços mais módicos por um longo prazo” (fl. 1.034).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
6
“Portanto, o risco era de ambas as partes” (fl.
1.035).
Assevera que “ao terceiro de boa-fé (apelante),
portador de cheque regularmente emitido, não podem ser opostas as
exceções pessoais relacionadas ao negócio subjacente, consoante o
disposto no artigo 25 da Lei 7.357/85” (fl. 1.039).
Repisa ter adquirido “os direitos creditórios dos
títulos por endosso, assim sendo, seu crédito está obviamente representado
pela cártula emitido pelo apelado e imune a exceções pessoais” (fl.
1.039).
“Ademais, não restou cabalmente comprovado o
desfazimento do negócio, apenas um infortúnio que resultou em atrasos”
(fl. 1.039).
“Nesta seara, a atmosfera jurídica da apelante
apenas seria atingida se tivesse ciência de qualquer irregularidade no ato
de aquisição das cártulas” (fl. 1.039).
“Em suma, no ato do endosso, a causa subjacente
da emissão estava plenamente perfeita” (fl. 1.039).
“O apelado ter supostamente desfeito o negócio
subjacente, nada diz respeito ao portador de boa-fé e, portanto, não se
reveste de fundamento jurídico para desconstituir a eficácia cambial do
cheque” (fl. 1.040).
Alega que, uma vez circulando, o cheque se
transforma em título de crédito formal e abstrato sem vinculação ao
negócio pelo qual foi emitido, salientando que “dada a transferência por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
7
endosso translativo, nenhuma conduta abjeta pode ser debitada à empresa
de fomento mercantil que recebeu os cheques por endosso, pois laborara
no exercício regular de seu direito ao cobrar os títulos a mercê da falta de
pagamento sem que se possa atribuir à apelante conduta desleal ou
abusiva” (fl. 1.040).
Ressalva que “não há qualquer impeditivo legal na
realização de endosso, em contrato de factoring. Aliás, ainda que tivesse
ocorrido cessão de direitos, a ausência de notificação à devedora
consistiria mera irregularidade, incapaz de causar a invalidade do
negócio” (fl. 1.044).
Alega que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar
o dever de indenizar, posto que “tinha o direito de levar o título a protesto,
para dar publicidade da inadimplência e exercer seus direitos creditórios”
(fl. 1.045).
Pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da
sentença “para manter exigíveis os cheques em que a apelante é credora e
afastar a condenação por danos morais” (fls. 1.030/1.051).
O recurso é tempestivo e foi regularmente
processado.
Em contrarrazões a apelada trouxe preliminar de
ausência de preparo, pleiteando a intimação da ré para recolhimento em
dobro, sob pena de deserção. No mérito, rebateu os argumentos vazados no
recurso e postulou o desprovimento da apelação, fls. 1.055/1.095.
A decisão de fls. 1.109/1.110 determinou à parte
apelante que recolhesse o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
8
pena de deserção.
A apelante peticionou nos autos, fls. 1.113/1.116,
pleiteando a assistência judiciária gratuita.
Despacho às fls. 1.118/1.119 determinando que a
recorrente comprovasse a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias.
Em atendimento ao despacho retro, a apelante
informou que "optou em recolher as custas de preparo na ação
declaratória conforme determinado no cálculo de custas" (fls.
1.122/1.123), vindo a recolher o montante de R$ 400,24 (fls. 1.125/1.126).
A seguir, os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, em razão de
sua deserção.
Conforme restou consignado na decisão de fls.
1.109/1.110, em se tratando de sentença una, não se exige a duplicidade de
recursos, por conta do princípio da unirrecorribilidade, porém, não é
dispensável o recolhimento de preparo sobre cada uma das ações que se
pretende o reexame da matéria.
Com isso, considerando-se que a inconformidade da
corré Palhano Fomento Comercial Ltda abrangia tanto a ação declaratória
de inexigibilidade de débitos cumulada com indenizatória (processo no
1022281-20.2016.8.26.0309), como a ação de execução (processo no
1000246-32.2017.8.26.0309), era de mister que a apelante efetuasse o
recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre cada
uma das ações, sob pena de deserção (artigo 1007, § 4o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
9
Processo Civil).
Sucede que, a apelante promoveu o recolhimento do
preparo recursal considerando apenas o valor de R$ 400,24 da ação
declaratória, correspondente a 4% do valor histórico da condenação em
danos morais, R$ 10.000,00, não obstante seu apelo também versasse
sobre o desfecho da ação de execução tombada sob no
1000246-32.2017.8.26.0309.
Conforme determina a Lei Estadual 15.855 de 02 de
julho de 2015, que alterou a Lei no 11.608/2003, em seu artigo 4o, inciso II,
§ 2o, o preparo da apelação deverá ser de 4% (quatro por cento) sobre o
montante da condenação, nos termos do artigo 1.007 do Código de
Processo Civil.
No caso, o recolhimento em dobro do preparo
importaria o pagamento da quantia correspondente a 8% do valor da
condenação, sobre cada uma das ações, não se permitindo ulterior
complementação do preparo recolhido a menor nesta hipótese, nos termos
do artigo 1.007, § 5o do Código Processo Civil.
A taxa judiciária é renda pública por força de lei,
não cabendo ao magistrado abrir mão de sua exigência, salvo nos casos
expressamente previstos também em lei. Falta o requisito essencial de
admissibilidade da apelação, devendo o recurso ser considerado deserto.
Pelo exposto, não se conhece o recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022281-20.2016.8.26.0309 -Voto no
10